Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-56.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA. Veículo. Ação de reparação de danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela empresa ré.
- Inversão do ônus da prova. Cabimento. Hipossuficiência do autor perante a empresa ré, que é pessoa jurídica experiente na atividade de revenda de veículos. Artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
- Preliminar de nulidade da r. sentença por falta de

Ementa:
COMPRA E VENDA. Veículo. Ação de reparação de danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela empresa ré.
- Inversão do ônus da prova. Cabimento. Hipossuficiência do autor perante a empresa ré, que é pessoa jurídica experiente na atividade de revenda de veículos. Artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
- Preliminar de nulidade da r. sentença por falta de fundamentação. Afastamento. Ausência de violação do artigo 93, inciso IX, da CF/1988.
- Preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa. Afastamento. Falta de produção de provas desnecessárias não configura o alegado cerceamento de defesa.
- Mérito. Empresa ré que tem o dever de ressarcir ao autor a quantia por ele despendida na execução do serviço de substituição do módulo da bomba de combustível do veículo. Obrigação de sanar vício constatado durante a vigência da garantia legal. Inteligência do artigo 18, caput, c. c. o artigo 26, inciso II, ambos do CDC. Empresa ré que também tem o dever de ressarcir ao autor a quantia despendida na reparação do defletor dianteiro do veículo, a fim de dar cumprimento à obrigação assumida perante o seu consumidor. Afastamento da indenização por danos morais. Veículo usado com vício de qualidade. Mero aborrecimento do cotidiano. Ausência de grave transtorno. Reforma da r. sentença. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000301-56.2018.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante
ARTVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, é apelado DAVI BUTTURI
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000301-56.2018.8.26.0144 - Conchal - Voto no 17026 - 2/8
Apelação Cível no 1000301-56.2018.8.26.0144
Apelante: Artvel Veículos Peças e Serviços Ltda
Apelado: Davi Butturi Gomes
Comarca: Conchal
Voto no 17026
COMPRA E VENDA. Veículo. Ação de reparação de danos materiais e
danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação
pela empresa ré.
- Inversão do ônus da prova. Cabimento. Hipossuficiência do autor perante
a empresa ré, que é pessoa jurídica experiente na atividade de revenda de
veículos. Artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
- Preliminar de nulidade da r. sentença por falta de fundamentação.
Afastamento. Ausência de violação do artigo 93, inciso IX, da CF/1988.
- Preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa.
Afastamento. Falta de produção de provas desnecessárias não configura o
alegado cerceamento de defesa.
- Mérito. Empresa ré que tem o dever de ressarcir ao autor a quantia por
ele despendida na execução do serviço de substituição do módulo da
bomba de combustível do veículo. Obrigação de sanar vício constatado
durante a vigência da garantia legal. Inteligência do artigo 18, caput, c. c. o
artigo 26, inciso II, ambos do CDC. Empresa ré que também tem o dever
de ressarcir ao autor a quantia despendida na reparação do defletor
dianteiro do veículo, a fim de dar cumprimento à obrigação assumida
perante o seu consumidor. Afastamento da indenização por danos morais.
Veículo usado com vício de qualidade. Mero aborrecimento do cotidiano.
Ausência de grave transtorno. Reforma da r. sentença. Apelação
parcialmente provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
106/110, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Davi Butturi
Gomes em face de Artvel Veículos Peças e Serviços Ltda., para:
a) condenar a ré a pagar ao autor, a título de dano material, o
montante de R$ 358,29, com correção monetária pelos índices
oficiais de cada um dos desembolsos de fls. 19 e 22, e juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação;
b) condenar a ré a pagar ao autor R$ 1.500,00, a título de dano
moral, com correção monetária a partir da data da prolação da r.
sentença, pelos índices do E. TJSP, e juros de mora de 1% mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000301-56.2018.8.26.0144 - Conchal - Voto no 17026 - 3/8
desde a data da citação.
Irresignada, a empresa ré interpôs recurso de apelação,
sustentando, em síntese, que: não era cabível a inversão do ônus da prova;
cabia ao autor demonstrar a verossimilhança dos fatos aduzidos como
fundamentos do direito perseguido; os documentos acostados aos autos não são
suficientes para fundamentação da sua condenação; houve violação do artigo
93, inciso IX, da CF/1988, o que acarretou a nulidade da sentença recorrida; a
oitiva da testemunha Walderlei Selestrim demonstraria que o defletor dianteiro
do veículo não foi avariado nas dependências da empresa ré, bem como
esclareceria a origem do defeito da bomba de combustível e o relacionamento
dos funcionários com os clientes; a produção de perícia poderia demonstrar a
preexistência de defeito na bomba de combustível e no defletor dianteiro; era
necessária a produção de prova oral e pericial, para demonstrar que a bomba de
combustível sofreu avaria depois da compra do veículo e a respectiva causa; o
julgamento antecipado da lide implicou cerceamento do seu direito de defesa; a
sentença deve ser anulada, retornando os autos à origem, para que sejam
produzidas as provas requeridas; o autor deveria ter apresentado a bomba de
combustível para constatação por perícia, a fim de demonstrar a relação de
causa e efeito para a pretendida reparação, mas nada disso aconteceu; o autor
não comprovou que o defeito na bomba de combustível já existia quando da
aquisição do veículo; não foi afastada a possibilidade de o defeito da bomba de
combustível ter decorrido da injeção de combustível de má qualidade; a
prestação do serviço de troca de peça não é suficiente para reconhecer a
responsabilidade da empresa ré pelos defeitos na bomba combustível e no
defletor dianteiro; é absolutamente natural que um veículo com mais de 60 mil
km apresente algum problema de utilização, mas isso não implica à empresa ré
a obrigação de repará-lo; a sentença deve ser reformada, para julgar
improcedente a ação (fls. 112/127).
Recurso de apelação tempestivo e preparado (fls. 128/129).
O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da
r. sentença (fls. 132/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000301-56.2018.8.26.0144 - Conchal - Voto no 17026 - 4/8
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O autor alega que, no dia 18.10.2017, adquiriu junto à empresa
ré um veículo modelo Chevrolet/Cruze, placa FID-7690, pelo montante de R$
47.000,00.
No entanto, no dia 04.12.2017, o veículo em questão teria
apresentado um problema de funcionamento, pois somente ligou após várias
tentativas, razão pela qual foi encaminhado às dependências da empresa ré para
realização do reparo necessário.
O autor alega que, no dia 06.12.2017, foi informado por um
funcionário da empresa ré, via mensagem do aplicativo “whatsapp”, que a
reparação do veículo exigiu a substituição do módulo da bomba de combustível,
e que o valor cobrado pela execução do referido serviço era de R$ 120,00.
Alega também que, no momento em que o veículo lhe seria
entregue, foi constatado um problema no seu defletor dianteiro, e que a empresa
ré se comprometeu a arcar com os custos do reparo necessário, o qual exigia a
substituição de algumas peças.
Contudo, alega que, mesmo após inúmeras solicitações, a
empresa ré não realizou o reparo no defletor dianteiro. Por tal razão, efetuou o
referido reparo em uma das filiais da empresa ré, às suas próprias expensas,
despendendo, para tanto, o valor de R$ 286,46.
Diante disso, o autor ajuizou a presente ação, postulando, em
resumo, a reparação pelos danos materiais sofridos em razão do vício existente
no veículo adquirido, bem como a reparação pelos danos morais decorrentes dos
transtornos causados pela demora excessiva na reparação do veículo e pela
impossibilidade utilização do bem de sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000301-56.2018.8.26.0144 - Conchal - Voto no 17026 - 5/8
A ação foi julgada parcialmente procedente, na forma da r.
sentença de fls. 106/110.
Inconformada, a empresa ré interpôs a apelação ora analisada.
Primeiramente, analisa-se a questão atinente à inversão do ônus
da prova.
A relação havida entre as partes tem a natureza de consumo, na
medida em que o autor figura na condição de consumidor e a empresa ré na de
fornecedora de produto, consoante os termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
Dito isso, destaca-se que o autor é hipossuficiente perante a
empresa ré, que é pessoa jurídica experiente na atividade de revenda de
veículos. Logo, a inversão do ônus da prova era mesmo cabível, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Ademais, afasta-se a preliminar de nulidade da r. sentença por
falta de fundamentação, pois os fundamentos adotados pelo juiz de primeiro
grau permitem a compreensão da r. sentença e viabilizaram o exercício do
direito de recorrer, não havendo violação do artigo 93, inciso IX, da CF/1988.
Igualmente, afasta-se a preliminar de nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa.
As alegações deduzidas pelas partes e os documentos acostados
aos autos, especialmente as notas fiscais e as mensagens eletrônicas que
instruem a inicial (fls. 18/22), são suficientes para o deslinde da causa, não
havendo a necessidade de produção de outras provas.
E a falta de produção de provas desnecessárias não configura o
alegado cerceamento de defesa.
Superadas tais questões, passa-se à análise do mérito.
Depreende-se dos autos que o veículo foi adquirido pelo autor no
dia 18.10.2017, conforme nota fiscal de fls. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000301-56.2018.8.26.0144 - Conchal - Voto no 17026 - 6/8
Ademais, observa-se que a nota fiscal do serviço de substituição
do módulo da bomba de combustível, prestado pela empresa ré em favor do
autor, foi emitida no dia 11.12.2017 (fls. 19).
Observa-se também que a empresa ré não apresentou documento
apto a demonstrar que o módulo de bomba de combustível substituído tenha
sido entregue ao autor, como alega ser de praxe em sua atividade (fls. 42), ônus
que lhe incumbia, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/2015
Com efeito, a ausência do módulo de bomba de combustível
substituído inviabiliza a produção da perícia necessária à averiguação da
alegação de que o vício existente na referida peça teria decorrido da injeção de
combustível de má qualidade.
Além disso, eventual oitiva da testemunha Walderlei Seletrim,
supervisor da empresa ré, não teria o condão de demonstrar que o vício
constatado foi ocasionado pela injeção de combustível de má qualidade, haja
vista que se trata de matéria de ordem técnica a ser dirimida por perícia. Anota-
se, ainda, que eventual depoimento da referida testemunha teria que analisado
com reservas, em razão do seu interesse no desfecho da causa em favor da sua
empregadora.
Portanto, afasta-se a pretensão de excludente de responsabilidade
por culpa exclusiva do consumidor, por não ser possível demonstrar que o vício
constatado foi causado pela injeção de combustível de má qualidade.
Dessa maneira, verifica-se que a empresa ré tem o dever de
ressarcir ao autor a quantia por ele despendida na execução do serviço de
substituição do módulo da bomba de combustível do veículo (R$ 120,00 fls.
19), pois cabia a ela a obrigação de sanar o vício constatado no veículo enquanto
vigente a sua garantia legal, que era de 90 dias, por se tratar de produto
durável, consoante inteligência do artigo 18, caput, c. c. o artigo 26, inciso II,
ambos do CDC.
Além disso, ressalta-se que as mensagens eletrônicas juntadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000301-56.2018.8.26.0144 - Conchal - Voto no 17026 - 7/8
aos autos reforçam a tese de que a empresa ré deixou de cumprir obrigação que
havia assumido perante o autor, qual seja, a de reparar o problema no defletor
dianteiro do veículo (fls. 20/21).
E as impugnações feitas às mensagens eletrônicas não merecem
acolhimento.
Pois a data e o conteúdo das mensagens eletrônicas indicam que
estas realmente foram trocadas entre o funcionário da empresa ré (“Uilian”) e o
genitor do autor (“Milton”), não havendo justificativa razoável para se acolher a
alegação de que outra pessoa tenha simulado o funcionário da empresa ré
durante a conversação.
E a falta de autorização para comunicação com o autor por meio
do aplicativo “whatsapp” não exime a empresa ré do cumprimento da obrigação
assumida nas mensagens eletrônicas acostadas aos autos, vez que compete a
ela responder objetivamente por ato do seu funcionário no exercício do trabalho
que lhe competia ou em razão dele, conforme o artigo 932, inciso III, do Código
Civil.
Desse modo, a empresa ré também tem o dever de ressarcir ao
autor a quantia despendida na reparação do defletor dianteiro do veículo (R$
238,29 fls. 22), a fim de dar cumprimento à obrigação assumida perante o seu
consumidor, conforme retratado nas mensagens eletrônicas acostadas aos
autos.
Em contrapartida, a indenização por danos morais deve ser
afastada.
Não se ignora que a aquisição de veículo novo viciado pode, em
tese, justificar reparação por danos morais, dada a frustração da expectativa
daquele que paga preço maior em busca de tranquilidade e satisfação. Mas tal
hipótese não se verifica no caso concreto, vez que o veículo adquirido pelo autor
já estava com 60.834 km rodados (fls. 18).
Demais, cumpre ressaltar que a aquisição de veículo usado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000301-56.2018.8.26.0144 - Conchal - Voto no 17026 - 8/8
vício de qualidade é fato corriqueiro na vida em sociedade de qualquer cidadão,
caracterizando mero aborrecimento do cotidiano, e o atraso na execução do
reparo do defletor dianteiro não configurou grave transtorno, mormente porque
não impediu a utilização do veículo pelo autor, conforme informado na inicial
(fls. 02), de tal sorte que estes fatos não ensejam reparação por danos morais.
Destarte, a r. sentença deve ser reformada, para afastar a
condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Em razão do afastamento da indenização dos danos morais,
verifica-se que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, de maneira que
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, em proporção, conforme os
termos do artigo 86 do CPC/2015.
Desse modo, condeno o autor ao pagamento de 80% das despesas
processuais e dos honorários do patrono da empresa ré, arbitrados, por
equidade, em R$ 900,00, e a empresa ré ao pagamento de 20% das despesas
processuais e dos honorários advocatícios da patrona do autor, arbitrados, por
equidade, em R$ 500,00, conforme os termos do artigo 85, § 8o, do CPC/2015.
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator